Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça para obrigar o Estado a fornecer medicamento não padronizado.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.